Tribunal: TJES
Processo: 5002079-62.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002079-62.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO VIEIRA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO NA SENTENÇA.
TRÁFICO DE DROGAS.
FUNDAMENTADA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. NÃO VERIFICADA.
DENEGADA A ORDEM.

1- C
onsoante previsão do §1º, do art. 387, do CPP e entendimento d
a jurisprudência pátria
, é possível que o juiz sentenciante
mantenha a prisão preventiva anteriormente decretada, fundamentando na manutenção dos requisitos legais anteriormente apontados.
P
recedente do C. STJ.

2. O magistrado adequadamente justificou
a

necessidade de
manutenção

da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública
e de aplicação da lei penal
,
diante d
a gravidade em concreto do delito
(
natureza e quantidade de drogas e arma
)
e considerando a quantidade de pena e o regime aplicados.

3.
A
respeito da alegação de incompatibilidade de tal decisão com a fixação do regime inicial semiaberto, a Corte Superior
pacificou o entendimento de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença. Precedente do STJ.

4.
De qualquer modo,
recentemente, o Juízo das Execuções Penais unificou as penas do paciente,
estabelece
ndo
o regime fechado.

5

- ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002079-62.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO VIEIRA
IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: JACQUELINE SOUZA RODRIGUES - ES30014-A

VOTO

Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
BRUNO VIEIRA,
contra suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/
ES
.

O impetrante
sustenta

que

a
autoridade coatora teria
proferido Sentença, fixando o regime inicial semiaberto, porém, manteve a prisão preventiva do paciente,
o
que não é compatível com o regime, bem como
pela ausência de fundamentação concreta quanto a
os arts. 312 e 313 do CPP.

A respeito dos fatos, narra a denúncia, em resumo, que, em setembro de 2016, foi realizada uma investigação denominada Maré Morta I e II, para averiguar ligação entre traficantes de Vila Velha e Guarapari, apurando-se que 18 (dezoito) denunciados, entre eles o ora paciente, se associaram para a prática de tráfico de drogas, armas, roubos e homicídio em Guarapari.

O
paciente foi
conden
ado
pel
os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
artigo 33
e 35
da Lei nº 11.343/06
),

à pena
total
de
11
(
onze
)
anos de reclusão.

Primeiramente, r
essalto
poderá
o juiz sentenciante, consoante previsão do §1º, do art. 387, do CPP e entendimento d
a jurisprudência pátria
,
mante
r
a prisão preventiva decretada
em fase preambular da tramitação dos autos
,
quando mantidos
os requisitos legais.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo STJ:

“
(...
)
c
onvém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que,
tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.
Precedente.
(...)”
(AgRg no RHC 157.232/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Em análise da Sentença, objeto da irresignação, o magistrado condenou o paciente, bem como manteve sua prisão preventiva,
referindo-se aos fundamentos anteriormente consignados nos autos quanto aos requisitos
para a manutenção da custódia cautelar do paciente, ressaltando que
“durante a instru
ção criminal restou comprovado nos autos que todos os acusados seriam membros de uma associação criminosa, o que me leva a crer que os réus fazem do crime seu meio de vida, e uma vez soltos, encontrarão os mesmos estímulos que os levaram a delinquir”.

Destarte, adequadamente justificou
a

necessidade de
manutenção

da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública
e de aplicação da lei penal
,
diante d
a gravidade em concreto do delito
(
natureza e quantidade de drogas e arma
)
e considerando a quantidade de pena e o regime aplicados
,
não vislumbro razão para acolher os pleitos d
o
impetrante.

No que tange à
alegação de incompatibilidade d
a prisão preventiva
com a fixação do regime inicial semiaberto, também não assiste razão à defesa, uma vez que a Corte Superior
“pacificou o entendimento no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença.
(...)
”
(AgRg no HC n. 814.703/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

De qualquer modo, observo que,
recentemente, o Juízo das Execuções Penais (autos nº
2000937-71.2020.8.08.0035
), unificou as penas do paciente, totalizando mais de 16 (dezesseis) anos de reclusão
a cumprir
, razão pela qual,
estabeleceu o regime fechado.
Portanto, o ora paciente deve continuar cumprindo pena em estabelecimento de natureza fechada.

Por todo o exposto, nos
mesmos termos do parecer ministerial,
DENEGO a ordem de
habeas corpus
. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.